Tribunal: TJES
Processo: 5011253-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011253-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO DE PADUA FERREIRA GURGEL
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

3.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA GURGEL
contra o v. acórdão do evento 4860250, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento, bem como julgou prejudicados os aclaratórios, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Nas razões recursais acostadas no evento 5074296, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois I) “
deixa de se manifestar sobre o laudo médico (objeto de prova) em sua integralidade, apenas fazendo menção a partes dele para tecer fundamentação que omite o seu conteúdo
” (fl. 04); II) “
a decisão embargada esquiva-se da questão de que por diversas vezes o embargante trouxe nos autos (seja na petição inicial, seja no agravo de instrumento) que foi impossibilitado de utilizar a rede credenciada. E que em razão dessa impossibilidade, configurada pelo impedimento de sequer obter contato e informações claras (art. 6°, III, CDC) com o embargado, foi obrigado a antecipar o pagamento, em razão da urgência/emergência do seu caso, tudo agravado pela persistente demora do embargado em respondê-lo e, por fim, da comprovada negativa do plano
” (fl. 06); III) se omitiu em relação à “
má-fé do embargante em protelar os direitos do embargado, que em razão disso foi obstado de realizar o tratamento pelo plano de saúde e, diante da urgência/emergência, teve de antecipar os pagamentos do seu tratamento
” (fl. 08); IV) “
o embargante demonstrou como fato novo que a fim de cumprir os requisitos expostos por este Juízo, no dia 21/12/2022, fez o requerimento de reembolso do tratamento pela via administrativa [...] No entanto, sobre este assunto e sobre este fato novo, não se pronunciou o acórdão, que se omitiu
” (fls. 09/12); V) “
o fato de o paciente ser sabedor do suposto comprometimento de sua renda ao assumir tal obrigação em nada minora o ato ilícito cometido pelo embargado, sobre o qual Vossa Excelência deixou de se pronunciar também
” (fl. 14); VI) “
a decisão também incorre no inciso III do art. 489, §1°, CPC, uma vez que apenas nega o argumento do comprometimento financeiro sem rebatê-lo: não diz o motivo pelo qual a documentação não ampararia as alegações do embargante, sequer menciona quais documentações
” (fl. 17).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Nota-se, a primeira suposta omissão apontada pelo embargante seria porque “
deixa de se manifestar sobre o laudo médico (objeto de prova) em sua integralidade, apenas fazendo menção a partes dele para tecer fundamentação que omite o seu conteúdo
” (fl. 04).

Segundo o embargante, o laudo considerado em sua integralidade denota a progressão da doença, o que já configuraria o descontrole aduzido e que o risco de óbito é imediato.

Em momento algum do v. acórdão, contudo, se nega que a doença do embargante é grave e que esteja progredindo. Aliás, isto foi expressamente mencionado no acórdão que considerou o laudo como um todo, apesar de transcrever apenas parte dele para elucidar que ele não indicava que já estaria configurado o descontrole da doença e que o risco de óbito era imediato, vejamos o trecho:

No caso, apesar da evidente necessidade de iniciar o procedimento de Radioembolização Hepática com microesferas carreadoras de Y90 do agravante, tendo sido explicitado no Laudo Médico acostado no evento 3757621 que “em caso de descontrole de doença oncológica hepática, o paciente corre risco de óbito por insuficiência deste órgão”, não há indicação, nesse momento processual, de que a progressão da enfermidade, descrita no mencionado documento, já configuraria o descontrole aduzido, ou seja, de que o risco de óbito é imediato.

Diante disso, é evidente que não existe a omissão alegada.

A segunda suposta omissão seria “
a decisão embargada esquiva-se da questão de que por diversas vezes o embargante trouxe nos autos (seja na petição inicial, seja no agravo de instrumento) que foi impossibilitado de utilizar a rede credenciada. E que em razão dessa impossibilidade, configurada pelo impedimento de sequer obter contato e informações claras (art. 6°, III, CDC) com o embargado, foi obrigado a antecipar o pagamento, em razão da urgência/emergência do seu caso, tudo agravado pela persistente demora do embargado em respondê-lo e, por fim, da comprovada negativa do plano
” (fl. 06).

Aponta, nesse sentido, o seguinte parágrafo do acórdão recorrido:

A documentação juntada aos autos também não clarifica se tratar de situação de impossibilidade de utilização da rede credenciada, de falta de profissional especializado ou de recusa no atendimento, apenas denota que o agravante já faz o acompanhamento com o médico que prescreveu o procedimento e que o profissional por ele indicado seria de sua confiança e qualificado para realizá-lo.

Nota-se, a impossibilidade de utilização da rede credenciada não diz respeito a negativa em si, mas sim a uma impossibilidade técnica ou de recursos humanos para a viabilização da disponibilização do tratamento pela rede credenciada, a qual, efetivamente, não restou comprovada nos autos.

Apesar da negativa da operadora de saúde, não se pode perder de vista que, sem a comprovação da impossibilidade de utilização da rede credenciada, o embargante optou por fazer seu tratamento fora do Estado e com o profissional por ele escolhido, em hospital particular de notória referência em âmbito nacional, sendo que a sua pretensão em sede de tutela provisória diz respeito apenas ao reembolso e não ao fornecimento do tratamento em si. Portanto, também inexiste omissão em relação a esse ponto.

A terceira suposta omissão seria em relação à “
má-fé do embargante em protelar os direitos do embargado, que em razão disso foi obstado de realizar o tratamento pelo plano de saúde e, diante da urgência/emergência, teve de antecipar os pagamentos do seu tratamento
” (fl. 08).

Contudo, esta é a primeira vez que o embargante alega má-fé da embargada, de modo que não existe omissão a ser sanada, pois a questão não foi objeto do recurso.

O embragante também alega que “
demonstrou como fato novo que a fim de cumprir os requisitos expostos por este Juízo, no dia 21/12/2022, fez o requerimento de reembolso do tratamento pela via administrativa [...] No entanto, sobre este assunto e sobre este fato novo, não se pronunciou o acórdão, que se omitiu
” (fls. 09/12).

Ocorre que, o singelo pedido administrativo, sublinha-se, posteriormente à interposição do recurso, não é capaz de demonstrar a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano, afastados oportunamente.

Além disso, apenas foi salientado que “
o deferimento da tutela
privilegiaria a busca da tutela jurisdicional em detrimento da resolução administrativa da questão, já que, como cediço, quando o reembolso é requerido administrativamente
a lei
assegura o prazo de

apenas
30 (trinta) dias contados da entrega de toda a documentação necessária
para que ele seja efetuado
” como reforço argumentativo para a ausência da urgência alegada.

Dito isso, embora reconheça que o acórdão não mencionou o documento referido, este não seria capaz de proporcionar a modificação do entendimento adotado, motivo pelo qual despicienda a integração do julgado.

O embargante aduz, ainda, que “
o fato de o paciente ser sabedor do suposto comprometimento de sua renda ao assumir tal obrigação em nada minora o ato ilícito cometido pelo embargado, sobre o qual Vossa Excelência deixou de se pronunciar também
” (fl. 14).

Todavia, o fundamento descrito foi utilizado especificamente para afastar o perigo de dano na pretensão de reembolso, desde logo, dos valores por ele despendidos, de modo que não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Por fim, o recorrente afirma que “
a decisão também incorre no inciso III do art. 489, §1°, CPC, uma vez que apenas nega o argumento do comprometimento financeiro sem rebatê-lo: não diz o motivo pelo qual a documentação não ampararia as alegações do embargante, sequer menciona quais documentações
” (fl. 17).

Porém, conforme foi observado em decisão pretérita, ao analisar o pedido de concessão de assistência judiciária constatou-se que o embargante ostenta um padrão de vida elevado mesmo após ter se comprometido a arcar com mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com seu tratamento, portanto, de fato, “
o referido perigo de
comprometimento financeiro
não encontra amparo na documentação que instrui os autos
”, não havendo mácula no
decisum
.

Assim, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR